Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela 2a ré, 123 Viagens e Turismo Ltda, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a ressarcirem R$ 3.317,30 aos autores, a título de danos materiais, e pagarem R$ 4.000,00, a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 para cada demandante.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, na espécie, seu serviço se resumiu à intermediação da compra e venda de passagens (e não de pacote turístico) entre os autores e a companhia aérea, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva e solidária que lhe fora imposta.
3. No caso, observa-se que a atuação da 2a ré/recorrente se limitou exclusivamente à venda de passagens aéreas, cujos voo de dia foi cancelado unilateralmente (ID40740156). Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
4. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Assim sendo, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à 2a ré/recorrente, 123 Viagens e Turismo Ltda, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação à agência de turismo 123 Viagens e Turismo Ltda.
7. Vencedora a parte ré/recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.